Tribunal: TJMT
Processo: 1033696-35.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033696-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI - CPF: 712.937.281-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI - CPF: 712.937.281-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Remessa necessária e apelação cível. Ação de cobrança. Contrato administrativo. Atraso no pagamento de medições. Juros moratórios e correção monetária. Suspensão e interrupção da prescrição. Aplicação do art. 395 do CC. Incidência da EC 113/2021. Recurso não provido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança para condená-lo ao pagamento de R$ 183.872,19 à empresa autora, a título de atualização monetária e juros moratórios decorrentes de atraso no pagamento de medições contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade recursal, pela repetição de argumentos da contestação; (
ii
) saber se a pretensão da autora está prescrita, diante do lapso temporal e do Decreto nº 20.910/32; (
iii
) saber se há cobrança em duplicidade, em razão de pagamento parcial já realizado; (
iv
) saber se os juros moratórios são devidos, mesmo diante de cláusula contratual que os vedaria.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, porquanto o recurso apresentou impugnação específica e adequada à sentença, com argumentação jurídica minimamente suficiente.

4. Rejeitou-se a alegação de prescrição quinquenal, diante da suspensão provocada pelo protocolo de requerimento administrativo em 2017 e da posterior interrupção com o reconhecimento parcial do débito pela Administração em 2021, nos termos dos
arts
. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32 e do art. 202, VI, do CC.

5. O pagamento parcial de R$ 79.003,32, reconhecido pela própria Administração, não quita o valor integral devido, não tendo o Estado impugnado tecnicamente os cálculos apresentados pela autora, tampouco demonstrado quitação total do débito.

6. Os juros moratórios são devidos, nos termos do art. 395 do CC, por força da mora da Administração Pública, ainda que a cláusula contratual preveja a exclusão de encargos financeiros, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

7. Quanto aos índices de correção monetária e juros, manteve-se o critério da sentença: IPCA-E e índice da poupança até 09/12/2021, e, a partir da EC 113/2021, aplicação exclusiva da SELIC para ambos os fins.

8. A condenação em custas foi mantida, nos termos da L. 7.603/2001, art. 3º, I, que prevê exceção à isenção em caso de ressarcimento à parte vencedora por valores por ela adiantados.

9. Mantidos os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, percentual mínimo legal aplicável, sendo majorado em grau recursal para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo.

10. Recurso não provido e sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CC/2002,
arts
. 202, VI, 395 e 397; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 11; EC nº 113/2021; Decreto nº 20.910/1932,
arts
. 1º, 4º e 9º; L. 7.603/2001, art. 3º, I; L. 8.666/1993,
arts
. 40, XIV, e 55, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
1931843/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/02/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1830906/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1928068/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de cobrança n. 1033696-35.2022.8.11.0041, que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 183.872,19, corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pelo índice da poupança a partir dos vencimentos respectivos, observando-se que a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021) deve ser aplicada apenas a taxa SELIC tanto para fins de atualização monetária quanto para os juros moratórios.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustentou, como preliminar de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal com base no Decreto n. 20.910/32, argumentando que o prazo deve ser contado a partir do vencimento de cada nota fiscal e que a suspensão promovida por requerimentos administrativos foi temporária, não se verificando causa de interrupção.

No mérito, alegou que já realizou o pagamento da correção monetária no valor de R$ 79.003,32 referente às medições com atraso atribuível à Administração, enfatizando que tal pagamento ocorreu após apuração técnica com utilização do índice IPCA-E e que a apelada promove cálculo incorreto e em duplicidade. Quanto aos juros moratórios, defendeu sua inexistência amparando-se na cláusula contratual 4.2.1 do Contrato nº 063/2014/0000/SETPU, que expressamente vedaria o pagamento de encargos financeiros. Subsidiariamente, requereu a aplicação da EC nº 113/2021 para fins de atualização do débito, a redução dos honorários advocatícios e o afastamento da condenação em custas (Id 320456410).

Em sede de contrarrazões, a apelada arguiu preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Estado teria reproduzido os argumentos da contestação. No mérito, defendeu a inocorrência da prescrição, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 1.9.2022, apenas cinco meses após a última manifestação administrativa do apelante. Sustentou a legalidade da cobrança de juros moratórios, independentemente de previsão contratual, com base no art. 395 do Código Civil, e a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros conforme determinado na sentença (Id 320456414).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id 324413382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação de cobrança de n. 1033696-35.2022.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 317782852):

1.1 - A Autora, após sagrar-se vencedora da Concorrência Pública 069/2013, firmou o Contrato n.º 063/2014/00/00-SETPU, cujo objeto consistia na "execução dos serviços de restauração da Rodovia MT-130 (...)" constantes da Cláusula 2.1 do referido instrumento em anexo.

1.2 - Ocorre, no entanto, que apesar da constatação da execução dos serviços contratados, a Contratante (então SETPU e atualmente SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO – SINFRA) constantemente quitou as medições em atraso, sem pagar os valores com a incidência dos juros moratórios e correção monetária previstos na legislação brasileira.

1.2.1 - Diante desses fatos, e visando receber o que faz jus (legal e contratualmente), a Autora apresentou, em 11/12/2017, o requerimento à SINFRA/MT, onde buscou fazer valer seu direito perante o Órgão contratante.

1.2.2 - Naquela ocasião, anexou parecer elaborado pelo Perito Judicial VILMAR JOSÉ DE MORAES, além de munir aludido requerimento com todos os documentos comprobatórios do direito vindicado (procuração, contrato social, contrato de prestação de serviços, termos aditivos, planilha de cálculo, notas fiscais, medições).

1.3 - No entanto, obteve como resposta o Ofício 020/2018/SAADS/SINFRA, no qual a Secretaria RECONHECE O DIREITO da Autora, porém justificou o não pagamento/atendimento ao pleito no subterfúgio de que “não haveria previsão orçamentária” para a quitação.

1.4 - Oportuno frisar que em decorrência dos créditos vencidos e não quitados, a autora através de seus representantes legais, reuniram-se por diversas vezes com os atuais gestores da SINFRA, sem, contudo, ter alguma resposta conclusiva ou data para o efetivo pagamento, ou seja, total absurdo que leva o descrédito nas contratações com a Administração Pública em nosso País.

1.5 - Ainda, considerando que nada tem a ver com os motivos expostos pela contratante para justificar o inadimplemento (falta de inclusão em “previsão orçamentária”) a Autora após outras
infindáveis reuniões peticionou
novamente perante a SINFRA/MT, na data de 08/01/2020, requerendo o pagamento da atualização financeira e juros monetários dos valores das medições/faturas quitados sempre com atraso nos contratos firmados, dentre eles o objeto da presente.

1.5.1 - Tal pleito gerou o Processo Administrativo n.º 15845/2020 (em anexo). Nesse passo, basta uma simples análise da documentação correspondente para se ver que o ESTADO DE MATO GROSSO, através da SINFRA, em momento algum “contesta o direito ao recebimento dos valores”, e muito menos contesta que “não houve pagamentos em atraso”.

1.5.2 - É o que se verifica do despacho constante de fls. 1513 do referido Processo Administrativo, onde novamente ressalta a Administração que “não identificou causas que pudessem ser imputadas à empresa ou imputação parcial”.

1.5.3 - Ou seja, embora a Administração tenha NOVAMENTE RECONHECIDO O DIREITO DA AUTORA, atestando NOVAMENTE que NÃO FOI A AUTORA A CAUSADORA DOS ATRASOS, optou por concluir o procedimento DEFERINDO PARCIALMENTE o direito da Autora, deferindo apenas o pagamento da correção monetária, porém, INDEFERINDO o pagamento de “todos os juros de mora”, por suposta ausência de previsão contratual.

1.6. - Assim, quitou parcialmente o valor devido com as “atualizações” que entendeu por bem, no importe de R$ 79.003,32 (setenta e nove mil e três reais e trinta e dois centavos), restando a receber um saldo de R$ 183.872,19 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), conforme parecer contábil com planilha atualizada em anexo.

1.7 - Finalmente, tendo sido inúmeras as tentativas de recebimento amigável do aludido débito, restando-se, entretanto, todas ineficazes, razão pela qual se vê compelida a intentar a presente ação, valendo-se do Judiciário para que seu crédito seja satisfeito.

Regularmente processado, o pedido foi julgado procedente, condenando o apelante ao pagamento de R$ 183.872,19.

A apelada, em suas contrarrazões, alega suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso teria reproduzido os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão.

Não basta a mera repetição dos argumentos já apresentados em manifestações anteriores, sendo necessário o enfrentamento direto da fundamentação da decisão impugnada.

Analisando as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, verifico que, embora haja semelhança com os argumentos expostos na contestação, o apelante abordou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à questão da prescrição, ao pagamento da correção monetária e à incidência dos juros moratórios, apresentando argumentação jurídica minimamente adequada para o conhecimento do recurso:

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois as razões do apelo atacam, de forma suficiente e específica, os fundamentos adotados na sentença. (N.U 1003071-72.2023.8.11.0044, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025)

Assim, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e passo à análise das demais questões.

É como o voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

O Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento no Decreto nº 20.910/32, argumentando que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento de cada nota fiscal, e que a suspensão promovida pelo requerimento administrativo foi temporária, não se verificando causa de interrupção.

Os artigos 1º, 4º e 9º, todos do Decreto n. 20.910/32 de 6.1.1932, estabelecem:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, a apelada protocolizou requerimento administrativo junto à SINFRA/MT em 11.12.2017 (Id 320455897), com solicitação de quitação dos valores de juros moratórios e correção monetária, em decorrência dos atrasos nos pagamentos.

Em resposta, recebeu o Ofício n. 020/2018/SAADS/SINFRA, de 12.3.2018 (Id 320455898), no qual a Administração afirmou que não seria possível o pagamento ante a ausência de previsão orçamentária.

Posteriormente, foi protocolizado novo requerimento em 8.1.2020 (Id 320455899), ensejando a abertura do Processo Administrativo nº 15845/2020 (Ids 320456357 a 320456367), o qual teve sua análise concluída com deferimento parcial do pedido (Id 320456353).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a prescrição, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, não podendo a parte ser penalizada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido. Ademais, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas do último ato ou termo do processo, consoante dicção do art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido:

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20 .910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. (
AgRg
no
AREsp
202.429/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013,
DJe
12/9/2013). Conforme se extrai do texto do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado. No caso, o Tribunal de origem solucionou a causa considerando o pressuposto fático de que foi devidamente demonstrada a causa de suspensão da prescrição, apreciando o conjunto probatório dos autos, considerou comprovado que houve o protocolo do requerimento administrativo com a indicação de dia, mês e ano, bem como a não superveniência de decisão final a respeito. Assim, a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos apreciado pelo Tribunal de origem. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ. (STJ -
AREsp
: 1931843 TO 2021/0211152-2, Data de Julgamento: 07/02/2023)

No caso em tela, considerando que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 1.9.2022, data posterior ao pagamento parcial realizado pela Administração e dentro do prazo legal contado a partir da última manifestação administrativa, não há que se falar em prescrição.

Ademais, conforme ressaltado na sentença Id 320456409, “
o pagamento parcial efetuado pela Administração Pública, mesmo após as alegadas datas de vencimento, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, conforme previsto no art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que interrompe o prazo prescricional”
.

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

É como o voto.

VOTO – MÉRITO.

I – Quanto à alegação de realização de pagamento.

No mérito, o Estado de Mato Grosso alega que realizou o pagamento da correção monetária no valor de R$ 79.003,32, adotando o IPCA para correção dos valores pagos em atraso quando a mora tivesse sido causada pela Administração, e que a apelada estaria realizando cobrança em duplicidade.

A correção monetária é devida por força de lei e independe de previsão contratual. Nos termos do art. 40, XIV, da Lei nº 8.666/93 e do art. 92, V, da Lei nº 14.133/21, é obrigatória a atualização dos valores pagos em atraso.

O art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93 determina que a correção monetária correrá entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. Assim, o termo inicial da correção deve ser a data do adimplemento da obrigação, o que se dá com a medição, e não realizado o pagamento, o termo inicial dos juros e da correção monetária deverá ser o 31º dia a partir da medição, pois será a partir dessa ocasião que a obrigação restará inadimplida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para fins de correção monetária, deve ser considerada não escrita a cláusula contratual que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas:

O Superior Tribunal de Justiça considera ilegal e reputa como não-escrita a cláusula que estabelece, nos contratos administrativos, prazo de pagamento a partir da apresentação da respectiva fatura (protocolo das notas fiscais), por contrariar o disposto nos
arts
. 40 e 55 da Lei
n .
8.666/1993. Precedentes. O Tribunal de origem contrariou esta Corte Superior ao reformar sentença e assentar que o termo inicial de pagamento se inicia apenas após a emissão da nota fiscal. A despeito de sufragado nas cláusulas do contrato, corroboradas pelo perito, o modificar do entendimento da Corte local não demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, muito menos reinterpretação das cláusulas contratuais, pois a fixação do termo inicial de correção monetária para pagamento - se da data da apresentação das faturas ou do prazo de até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela, materializado com a medição de serviços - demanda, no caso concreto, a interpretação do art. 40, XIV, da Lei 8 .666/93, questão unicamente de direito. (STJ -
AgInt
no REsp: 1928068 MG 2021/0079482-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2023)

No caso em análise, a apelada apresentou parecer contábil (Id 320456352) demonstrando que as diferenças devidas somariam o valor de R$ 262.875,51, o que, subtraindo o valor já quitado (R$ 79.003,32), resultaria no saldo remanescente de R$ 183.872,19.

O Processo n. 15845/2020 (PGE-NET: 2020.02.000978), acostado entre os Ids 320456357 e 320456367, trata da solicitação da apelada para recebimento de juros e correções monetárias de medições pagas em atraso.

A análise jurídica e técnica subsequente concluiu (Id 320456363 – fls. 111):

1. Possibilidade jurídica de pagamento apenas da correção monetária, excluindo os valores atingidos pela prescrição quinquenal;

2. Impossibilidade de pagamento de juros moratórios, devido à ausência de previsão contratual e mediante a manutenção desse entendimento pelo órgão consultivo;

3. Exclusão dos valores de correção monetária cujo atraso foi imputável à contratada (como a não apresentação da documentação listada na cláusula 4.4 dos instrumentos contratuais).

Em atendimento aos pareceres jurídicos (incluindo o Parecer nº 3163/SGAC/PGE/2020 e a Rejeição ao Pedido de Reconsideração), e baseando-se na planilha final de cálculos elaborada pela SAOR (Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias), que desconsiderou os impostos/consignações (Id 320456366 – fls. 7), o Estado de Mato Grosso (SINFRA) apurou o valor total de R$ 451.261,46 (quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) referente à correção monetária devida aos pagamentos em atraso em diversos contratos (Id 320456366 – fls. 10/11).

A destinação dos recursos para o pagamento da correção monetária apurada (R$ 451.261,46) foi formalizada mediante emissão de notas de empenho (Id 320456353).

Conforme o detalhamento constante na Solicitação de Pagamento (fls. 1652/1653) e na Nota de Empenho, o valor de correção monetária reconhecido e destinado ao pagamento referente especificamente ao Instrumento Contratual (IC) n. 063/2014 foi de R$ 79.003,32 (Id 320456366 – fls. 81).

O valor de R$ 79.003,32 (setenta e nove mil, três reais e trinta e dois centavos) está detalhado em diversos documentos do processo nº 15845/2020, especificamente associado ao pagamento de correção monetária referente ao Instrumento Contratual (IC) nº 063/2014.

A Nota de Ordem Bancária demonstrou a liquidação de apenas R$ 79.003,32 (Id 320456367 – fl. 77).

Embora o parecer contábil apresentado pela apelada no Id 320456352 seja de natureza unilateral, sem chancela administrativa ou judicial, o Estado de Mato Grosso não o impugnou de forma técnica ou detalhada, limitando-se a apontar supostas divergências de forma genérica, sem apresentar cálculo próprio ou indicar erro específico.

Ademais, o próprio Estado reconhece que realizou o pagamento parcial da correção monetária no valor de R$ 79.003,32, o que corrobora a existência do direito da apelada à atualização monetária dos valores pagos em atraso.

Portanto, considerando que o Estado não comprovou que o valor já pago corresponde à integralidade da correção monetária devida, e que não impugnou especificamente o cálculo apresentado pela apelada, deve ser mantida a condenação ao pagamento do saldo remanescente de R$ 183.872,19.

II - Quanto aos juros moratórios.

Quanto aos juros moratórios, o Estado de Mato Grosso sustenta que seriam indevidos por previsão contratual expressa na cláusula 4.2.1 do Contrato nº 063/2014/0000/SETPU, que veda encargos financeiros como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes – Id 320455896, fl. 5:

4.2.1) Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

Ocorre que, embora a cláusula contratual 4.2.1 vede encargos financeiros, tal disposição não afasta a incidência dos juros legais em caso de mora, conforme previsto no art. 395 do Código Civil:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.

A mora da Administração, ainda que involuntária, impõe a obrigação de reparar integralmente os prejuízos do credor, incluindo os juros legais. Permitir que uma cláusula contratual anule um dever legal inerente à mora implicaria em admitir que o ente público se exime de suas responsabilidades, violando o princípio da legalidade (art. 37 da CF) e o dever de reparação integral do dano causado ao particular, o que levaria a inevitável enriquecimento ilícito da Administração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que os juros de mora são devidos independentemente de previsão contratual:

Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que a ausência de aplicação de juros e correção monetária nos valores em relação aos pagamentos efetuados em atraso pelo Distrito Federal configura enriquecimento sem causa, a despeito da falta de previsão no contrato administrativo. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF, por analogia). Esta corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que
"( ...
) nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação. Confira-se os seguintes julgados:
AREsp
1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
28/10/2020 e
AgInt
no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe
15/04/2019". (
AgInt
no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 16/2/2022) 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1830906 DF 2021/0027742-0, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 13/03/2023)

O art. 397 do Código Civil estabelece que “
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
. Assim, os juros moratórios devem incidir a partir da data em que a Administração é constituída em mora, que no caso concreto é a do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo para o pagamento.

Portanto, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos juros moratórios sobre as parcelas quitadas com atraso, desde o vencimento de cada obrigação.

III - Quanto aos índices de correção monetária e juros.

No que tange aos índices de correção monetária e juros, o Estado de Mato Grosso requereu a aplicação da EC n. 113/2021 para fins de atualização do débito.

Entretanto, a sentença determinou que os valores devidos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pelo índice da poupança a partir dos vencimentos respectivos, observando-se que a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021) deve ser aplicada apenas a taxa SELIC tanto para fins de atualização monetária quanto para os juros moratórios.

Portanto, deve ser mantida a determinação contida na sentença quanto aos índices de correção monetária e juros.

IV – Quanto às custas processuais.

O Estado de Mato Grosso requereu o afastamento da condenação em custas processuais, sob o argumento de que as pessoas jurídicas de direito público interno são isentas de custas e emolumentos.

De fato, o art. 236 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece:

Art. 236. Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM.

Entretanto, a parte apelante figura como vencida nos autos. A Lei Estadual 7603 de 27.12.2001, estabelece:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

A ressalva contida no dispositivo legal é clara ao determinar que, embora o Estado seja isento do pagamento de custas processuais, tal isenção não se aplica quando houver valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Trata-se de exceção à regra geral de isenção, visando evitar que a parte vencedora arque com despesas processuais quando litiga contra o Poder Público.

No caso em análise, a apelada, como parte vencedora da demanda, efetuou o recolhimento das custas processuais iniciais para ajuizamento da ação, conforme se depreende dos autos.

Assim, em conformidade com a exceção prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, o Estado deve ressarcir à parte vencedora os valores por ela despendidos a título de custas processuais.

Portanto, deve ser mantida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais.

V - Quanto aos honorários advocatícios.

Por fim, o Estado de Mato Grosso requereu a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 20%, observados os percentuais mínimos e máximos previstos nos incisos I a V, conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

No caso em análise, considerando o valor da condenação (R$ 183.872,19), aplica-se o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, que estabelece o percentual mínimo de 10% e máximo de 20%.

Tendo em vista que o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto em lei (10%), não há razão para sua redução, devendo ser mantida a condenação nesse patamar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em remessa necessária, mantendo inalterados a sentença de primeiro grau.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025